Tribunal: TJMT
Processo: 1025865-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025865-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), A. S. M. - CPF: 066.899.371-51 (APELADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CLEIA SOARES SILVA - CPF: 689.972.801-04 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA SOARES SILVA - CPF: 689.972.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais – TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIADE OBJETIVA – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID-19 – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – TRAJETO MAIS LONGO DO QUE O INICIALMENTO ADQUIRIDO APÓS DOIS CANCELAMENTOS CONSECUTIVOS – INDENIZAÇÃO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No serviço de transporte aéreo de passageiros, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e constitui direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais (art. 6o e 14 do CDC).

Tal encargo reparatório pode ser afastado nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).

O cancelamento de voo por determinação governamental, manutenção na aeronave, pandemia (Covid-19), alteração da malha aérea, mudanças climáticas ou situação semelhante caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial.

No caso de cancelamento do voo, a fornecedora deve reacomodar o consumidor em outro voo ou de remarcar a passagem aérea, sem a imposição de qualquer ônus (art. 3o, §2o da Lei 14.034/2020, que dispõe sobre as medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, em razão da pandemia da Covid-19).

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros extrapola o mero dissabor trivial, projetando-se como abalo psíquico severo, intranquilidade, insegurança, desconforto e aflição, configurando dano moral passível de compensação.

Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1025865-67.2021.8.11.0041 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por ANGÉLICA SOARES MALHEIROS (representada por sua genitora CLÉIA SOARES DA SILVA) - julgou parcialmente procedente referida ação, condenou às rés a indenizarem a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC, na data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, excludente de responsabilidade da CIA, para tanto, alega que o juízo deixou de reconhecer que o ocorrido com o voo se deu em razão da pandemia da COVID-19, ainda, que houve prévio avido sobre o cancelamento do voo.

Destaca Apelante não só justifica como também comprova que a Pandemia deve ser considerada como excludente de responsabilidade da Cia Aérea, devendo ser afastado o entendimento do magistrado de piso que a situação configurou dano moral.

Consigna que não há prova os autos de que a Apelada tenha sofrido danos morais extrapatrimoniais a serem indenizados.

Afirma que a peça de defesa a apresentada pela parte Apelante foi ignorada pelo juízo.

Aduz que diferentemente do entendimento esposado pelo juízo a pandemia constitui caso fortuito ou força maior, e como tal, exclui a responsabilidade a CIA pela alteração do voo.

Alega que por conta da pandemia da COVID-19 foi editada a Resolução 556 da ANAC, que suspendeu a obrigação das companhias aéreas de oferecer assistência material e reacomodação em caso de atraso/cancelamento de voo, como se vê no artigo 3o da referida resolução.

Ainda, de acordo com o ‘TAC’ (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com a Associação Brasileira das Empresa Aéreas (ABEAR), restou definida no item 4 do ‘TAC’ a inexigibilidade de prestação de assistência material por parte das companhias aéreas em caso de atraso/cancelamento de voos em razão da pandemia.

No que tange ao aviso de cancelamento, que a Gol avisou a parte apelada com antecedência, fato este, incontroverso e confessando na exordial pela própria Apelada, sendo certo que também no que tange ao segundo cancelamento, houve o prévio aviso, como também confessado.

Assevera que manter a condenação absurda imposta pelo d. Juízo a quo, nada mais é do que contribuir para o agravamento da situação financeira de um setor tão importante para a economia nacional, o que não pode ser admitido pelo Judiciário, em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum, na forma da lei.

Que é público e notório que as Companhias Aéreas passam por uma crise sem precedentes, em razão da pandemia do COVID-19 e, qualquer condenação aos passageiros, de fatos ocorridos durante a pandemia agravará ainda mais toda a situação.

Assim, que, como fartamente demonstrado, a conduta da Cia Aérea não pode ser classificada como ilícita, até porque, a Cia Apelante apenas agiu de acordo com as determinações exaradas pelas autoridades competentes e, portanto, não serve para fundamentar a pretensão indenizatória da parte Apelada que, equivocadamente, foi atendida pelo d. Juízo a quo.

Requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, pode ser medida de direito.

Na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa da parte apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Contrarrazões (id.no 174990295).

Manifestação do Ministério Público (id.n.o 181790177), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AERAS INTELIGENTES S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1025865-67.2021.8.11.0041 – Ação de Indenização por Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou às rés a indenizarem a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC, na data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar na analise o mérito, faz-se necessário um introito da questão debatida.

Em sua inicial a parte autora afirma que dia 28 de outubro de 2020, foi celebrado contrato, onde figura como Contratante a genitora da promovente e sua família (5 pessoas ao todo) e, como Contratado a Primeira promovida, representada pela vendedora Luciana do Nascimento Macedo. O objeto era um pacote de viajem de 6 (seis) dias e 5 (cinco) noites saindo de Cuiabá rumo à Recife/PE.

A ida seria no dia 11/03/2021 Cuiabá/Recife e retorno no dia 16/03/2021 – Recife/Cuiabá.

No entanto, que em decorrência a pandemia da COVID-19 a viagem teve que ser alterada para 12 de maio de 2021, passando a ida para 12/05/2021 – Cuiabá/Brasilia/Recife e volta dia 17/05/2021 – Recife/Brasília/Cuiabá.

No entanto, que em 10/05/2021, dois dias antes da viagem, foram surpreendidos com a informação de cancelamento do voo.

Sendo apresentado pela CVC outra opção de embarque, qual seja saída, no dia 14/05/2021 e retorno no dia 19/05/2021, o que foi aceito, sendo realizada a alteração do contrato em 11/05/2021.

Porém, mais uma vez foram surpreendidos com a informação de que não havia mais lugares a bordo no voo de 14/05/2021, ou seja, “OVERBOOKING”.

Que a atendente da CVC informou que a viagem somente seria possível de realocar para 25/05/2021.

Assim, que a indignação gerada, pelos diversos problemas na remarcação de data da viagem, bem como pelo descaso das promovidas em acomodar a promovente e sua família em outra companhia, foi–lhe apresentado única opção de viagem, entretanto, com saída de Brasília/DF, com o seguinte trajeto:

Ida, Brasília/Rio de Janeiro (13/05/2021), Rio de Janeiro/João Pessoa (14/05/2021)

e volta João Pessa/Brasilia/Cuiabá (19/05/2021).

Que para aceitarem referia proposta, a promovente e sua família, que moram em Cuiabá/MT, teriam que se deslocar até Brasília/DF para conseguir fazer o embarque para o Rio de Janeiro, perdendo então 2 dias de viagem.

Destacam, que não que não havia voo disponível para Brasília/DF, de modo que a promovente e sua família (5 pessoas ao total, dentre as quais duas crianças) teriam que se deslocar de ônibus em um percurso de mais de 1.000 km – Cuiabá -> Brasília.

Ainda, que o voo inicial era para Recife/PE a qual possui em média de 60km de distância para o hotel reservado, já a única opção ofertada pelas promovidas seria para João Pessoa/PB que tem por distância 175km do hotel reservado, o que geraria mais desgaste de viagem e custos não programados.

Que foram informados que informados de que as promovidas não arcariam com nenhuma despesa da família no trajeto de Cuiabá/MT à Brasília/DF, muito menos com o translado de João Pessoa/PB para Recife/PE, cidade de destino inicialmente contratada.

A Ré, por sua vez, em contestação (id.n.o 174990265), defendeu a inexistência do overbooking e a necessidade de readequação da malha aérea por conta da pandemia da COVID-19.

Feito referido introito, passo a análise do presente recurso.

No presente caso, observa-se que a parte autora realizou a compra das passagens aéreas com embarque previsto para
11/03/2021 Cuiabá/Recife e retorno no dia 16/03/2021 – Recife/Cuiabá, que seu voo foi cancelado por duas vezes, sendo obrigada a aceitar a última proposta oferecida que demandaria mais gastos e mais tempo de viagem, posto que teria que percorrer o trecho de 1000km via rodovia, Cuiabá/Brasília e mais 100km de João Pessoa para Recife.

Pois bem, importa ressaltar que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, consoante teor do artigo 14 do CDC, não havendo necessidade que fique demonstrada a sua culpa, de modo que a empresa requerida pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelos usuários de sua plataforma.

Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas e empresas de turismo, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido.

Não se trata, o caso ora em análise de mera readequação de malha aérea por conta da pandemia, mais sim, má prestação de serviço, posto que a Apelada teve seu voo cancelado por duas vezes, e só conseguiu fazer a viagem ao se submeter ao único trecho que foi disponibilizado, onde, primeiro, teria que se deslocar de Cuiabá/Brasília de ônibus, já que o voo somente sairia de Brasília.

Chegando em Brasília teria que fazer o seguinte trajeto, Brasília/Rio de Janeiro/João Pessoa, para posteriormente fazer o translado para Recife, seu destino final, ou seja, um trecho totalmente diferente do incialmente adquirido.

Mister consignar, que o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque, sem impor embaraços desnecessários.

Tal falha acarreta o dever da ré de ressarcir os danos suportados pela parte autora, pois para que fosse viável a exclusão da sua responsabilidade, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiros.

No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas. A ré não cumpriu o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea.

Pelos motivos expostos e sendo aplicável o CDC ao presente caso, entendo que a apelante deve responder pelos prejuízos sofridos pela parte autora, ora apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência neste Tribunal de Justiça tem admitido a fixação do valor de R$ 10.000,00 para a reparação do dano moral causado ao consumidor em razão do cancelamento de voo. Recurso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza. Havendo prova do efetivo dano material, com o pagamento da hospedagem pela passageira, a qual foi oferecida pela Companhia, em razão do cancelamento do voo, o artigo 27 e 30, da Resoluçãon. 1.432/2006 da ANTT prevê o reembolso. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento do voo. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MS - AC: 08018237820198120008 MS 0801823-78.2019.8.12.0008, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021)

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, dispõe o art. 944 do Código Civil:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano."

Deve o magistrado, ao arbitrar a verba indenizatória, cotejar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais fixado em R$ 7.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado para a solução do caso e deve ser mantido, em respeito aos critérios acima mencionados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024